Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-79.2021.8.11.0052
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001127-79.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLY LAURENTINO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 051.948.561-05 (APELADO), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), LAUBENILDO BARBOSA BENTO - CPF: 831.445.011-15 (ASSISTENTE), EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 053.441.971-28 (ASSISTENTE), FAGNER URSULINO DOS SANTOS - CPF: 702.295.421-66 (ASSISTENTE), GABRIEL SILVA SABINO - CPF: 080.073.471-86 (ASSISTENTE), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (ASSISTENTE), EDILSON TOMAZELI (ASSISTENTE), WALMIR DE SOUZA - CPF: 925.219.831-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. RASTREABILIDADE DEMONSTRADA. MATERIAL
IDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO.
CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a nulidade das provas pela quebra da cadeia de custódia e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:

(i)
apreensão de
aproximadamente
8
8
g de maconha
dentro da

cadeia pública
;
(
ii
)
acusado flagrado por câmeras de segurança recolhendo e guardando a droga no pátio externo da unidade
prisional
;
(
iii
)
confissão
extrajudicial
;
(
iv
)
sentença que reconheceu nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia;
(v)
correspondência entre o boletim de ocorrência, laudo de constatação e laudo pericial definitivo quanto à quantidade, natureza e identificação do material;
(vi)
perfeita rastreabilidade da substância desde a apreensão até a análise pericial definitiva;
(
vii
)

autoria e materialidade demonstradas;
(
viii
)

réu reincidente e com maus antecedentes;
(
ix
)
delito praticado em estabelecimento prisional.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a nulidade reconhecida;
(
ii
)
condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve quebra da cadeia de custódia que comprometa a validade das provas;
(
ii
)
analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova. Não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento.

6.
Não há quebra da cadeia de custódia quando há perfeita rastreabilidade da substância desde sua apreensão até a análise pericial definitiva, com identidade de numeração de lacre entre o auto preliminar e o laudo definitivo, além de coerência quanto à quantidade, natureza e forma de acondicionamento.

7
.
A confissão do réu na fase policial, aliada aos depoimentos dos agentes penitenciários
em juízo
, comprova a autoria
do crime de tráfico de drogas.

8.
A reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias que afastam a aplicação da causa
especial
de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º).

9.
A prática do delito em dependência de estabelecimento prisional enseja a incidência da
majorante
prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, 33, § 4º, 40, III e 42; CPP,
arts
. 386, II e VII, 563; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61,
65
e 68.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
HC
n. 961.872/SP
,
AgRg
no
HC
n. 939.833/SP
;
TJMT, TCCR Enunciado 8.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a sentença do Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
, nos autos d
a ação penal
n.
1001127-79.2021.8.11.0052
, que
reconheceu
a
nulidade das provas pela
quebra da cadeia de custódia
e absolveu
Wesly
Laurentino
d
os Santos Rocha

quanto à imputação de

tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
, com fundamento no artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
,
o Ministério Público

requer a reforma da sentença para
afastar a nulidade reconhecida e
condenar o apelado,
sob o argumento de que há nos autos provas suficientes da materialidade, da autoria delitiva e da tipicidade da conduta (id.

307883391
).

Em sede de
contrarrazões
,
a Defensoria Pública
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
318903874
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

p
rovimento

do recurso
(id.

323430861
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Wesly
Laurentino
d
os Santos Rocha

foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

No dia 20/08/2019, na unidade prisional então existente no Município de Rio

Branco/MT,
WESLY LAURENTINO DOS SANTOS ROCHA,
com consciência e vontade,
trouxe

consigo/transportou/guardou
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar,
drogas, consistentes em 88g (oitenta e oito gramas) de Cannabis Sativa (maconha),

conforme auto de exibição e apreensão (Num. 70356116 - Pág. 7).

DOS FATOS

Restou apurado que na data dos fatos, durante varredura na área externa da

Unidade Prisional (Pátio), percebeu-se que havia um objeto estranho preso na concertina existente sobre o

muro de segurança.

Ato contínuo, ao promoverem a retirada do objeto, constatou-se que se tratava de

duas porções em formato de tablete de maconha, envolta em fita adesiva transparente e amarrado com

linha de pesca, bem como uma garrafa pet, cor verde, com odor característico de cachaça.

Ao verificarem o sistema de monitoramento da Unidade, WESLEY LAURENTINO

DOS SANTOS ROCHA, no período entre 16h30 e 17h00, durante momento em que saiu para realizar

serviços no pátio, pegou/trouxe consigo/transportou e guardou as drogas e a cachaça.

Ao ser questionado, afirmou ter tentado arremessar a droga para fora do pátio da

Unidade, já que não teria caído na cela/bloco que deveria ter cheg
ad
o.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se

comprovados pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de

Constatação (Num. 70356117 - Pág. 1) e termo de declarações das testemunhas. Os indícios de autoria são

indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório
(...)
” (id.

307881370
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
im
procedente,
haja vista o reconhecimento da nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, motivo pelo qual o apelado foi absolvido por falta de prova da materialidade delitiva, com fundamento no artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
CADEIA DE CUSTÓDIA

O
apelante
insurge-se contra o reconhecimento da nulidade das provas decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e
a
autoria delitiva, bem como que a tese defensiva foi apresentada apenas em sede de alegações finais, sem prévia impugnação durante a instrução processual.

O pleito ministerial merece acolhimento.

A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do elemento de prova,
garantindo sua rastreabilidade desde a coleta até o descarte, e tem por finalidade proteger a integridade e
a
autenticidade das evidências.

Contudo, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova, ou seja, não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera inobservância de formalidades, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para declarar a nulidade do ato ou invalidar as provas dele decorrentes, em atenção ao princípio

pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (STJ,
HC
n. 961.872/SP,
DJe
11/03/2025).

No caso,
a
magistrada

a quo
reconheceu
a nulidade da prova ao considerar que o boletim de ocorrência apresentou descrição genérica do material apreendido e que não houve utilização de envelope de segurança ou lacre numerado. Ademais, verificou
inconsistência no laudo pericial, que registrou o recebimento do material em “
envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelos caracteres 03008230
”, informação que
não teria correspondência nos documentos anteriores.

No entanto,
a análise detida dos documentos acostados aos autos revela correspondência entre o material apreendido e aquele submetido à perícia oficial.

O boletim de ocorrência n. 2019.248792 registrou a apreensão de
“
dois invólucros de plástico transparente amarrados com linha de anzol
contendo aproximadamente 88 gramas de substância análoga
à
maconha
” (id.

307881360 - Pág. 6
)
.

O
laudo de
constatação
n.
400.2.04.2019.010867-01
descreveu o recebimento de
“
02 (dois) invólucros tipo porção, acondicionados no interior de um envelope de cor parda, as porções da substância possuíam tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes
”
.

Atestou que
“
o
s conteúdos das porções mediram massa total bruta (invólucro + material + envelope pardo) de 89,90 g (oitenta e nove gramas e noventa centigramas)
” e que
apresentaram “
resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L.
”
.

Por fim, constou que
uma pequena porção do material encaminhado ficaria retido na
Gerência de Criminalística

“
para ser encaminhada à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá/MT, acondicionada em invólucro lacrado de lacre de segurança
‘
03008230
’
”
.

Destacou ainda que
“
o
restante do material (invólucro + material + envelope pardo) de (A) 88,94 g (oitenta e oito gramas e noventa e quatro centigramas), será devolvido para a Autoridade Solicitante no envelope de lacre de segurança
‘
C36447
’
”
(id.

307881360 - Pág. 3
7/38
)
.

O
laudo pericial definitivo n. 3.14.2019.59860-01 especificou
que o material se referia ao boletim de ocorrência n.
2019.248792
e

ao
laudo de constatação
n.
400.2.04.2019.010867-01
, bem como atestou que
se encontrava
“
no interior de um envelope plástico de segurança, lacrado e identificado com os caracteres 0300 8230
”
,
confirmando, por fim,
a
presença de
Cannabis Sativa
L.
.

Ao contrário da conclusão alcançada pela magistrada singular, não há incoerência nas informações,

notadamente
porque o
“
envelope pardo
”
, mencionado no laudo de constatação,

foi lacrado e encaminhado à
autoridade policial enquanto pequenas amostras do material,
acondicionadas em plástico
s
transparentes e com
lacre de segurança
n.
03008230
,
foram retid
a
s na
Gerência de Criminalística
para a submissão a exame definitivo.

Em suma
, há perfeita rastreabilidade da substância
,
desde sua apreensão até a análise pericial definitiva, com identidade de numeração de lacre entre o auto preliminar e o laudo definitivo, além de coerência quanto à quantidade, natureza e forma de acondicionamento
, inexistindo inconsistências que
comprometam a credibilidade da prova pericial.

Portanto, não há qualquer indicativo de manipulação indevida ou adulteração capaz de comprometer a integridade da prova, razão pela qual deve ser reconhecida sua validade para fins processuais penais.

2. PEDIDO
CONDENATÓRIO

Reconhecida a validade da prova produzida na fase policial, o Ministé
rio Público
requer
a condenação do apelado
Wesly
Laurentino dos Santos Rocha
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), sustenta
ndo que a materialidade
,
a
autoria
e
a
tipicidade da conduta
restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório.

O pleito merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(id.

307881360 - Pág. 3
)
,
pelo
boletim de ocorrência
(id
.
307881360 - Pág. 5
/6
)
,
pelo
termo de exibição e apreensão
(id.

307881360 - Pág. 7
)
,
pelo laudo de constatação da droga

(id.

307881360 - Pág. 38
)

e
pelo
laudo pericial definitivo
(id.

307881361
)
, que atestaram a apreensão de 8
8
g
de

maconha.

No que se refere à autoria, interrogado na fase policial, o
apelado
Wesly
admitiu a prática delitiva.
Esclareceu
que
estava recolhido na
Cadeia Pública
de Rio Branco, cumprindo pena pela
prática
do

crime de
tráfico
de drogas
,
e que tinha acesso
ao pátio externo porque trabalhava
em
serviços gerais
, para fins de remição de pena.

Narrou que um dos
detentos
solicitou que recolhesse
duas porções de maconha e uma garrafa com cachaça que teriam sido arremessadas por terceiros para o interior da unidade, mas que, em razão do rompimento da linha utilizada para puxar o material,
ele

teria
caído
no pátio
.

Afirm
ou
que, ao sair para prestar serviços externos no período vespertino, encontrou a droga e a cachaça atrás da cela 2, recolhendo-as, m
as sua conduta

foi
flagra
d
a
pelos agentes penitenciários, que apreenderam o material e lhe deram voz de prisã
o
(id.

307881360 - Pág. 16
/17).

Em juízo, foi declarada
a
revelia do apelado
(id
.
307883378 - Pág. 3
).

A testemunha
Laubenildo
Barbosa Bento
, diretor da
C
adeia
P
ública
de Rio Branco
,

declarou que foi identificada uma linha presa à concertina do muro, contendo porções de maconha. Após a análise das câmeras de vigilância, verificou-se que o apelado
Wesly
, que realizava a limpeza do pátio externo, teve contato com o material e tentou arremessá-lo
. Confirmou que, ao ser questionado
,
o apelado alegou ter encontrado a droga no chão e que estaria tentando descartá-la, embora as imagens não permit
issem
identificar com
clareza o destino do arremesso. Diante disso, o detento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos

(id.

307883377
)
.

O policial penal
Walmir de Souza
, embora não tenha se recordado de detalhes específicos do caso em razão do decurso
do tempo
, confirmou ter participado da ocorrência envolvendo
a apreensão de drogas
na
Cadeia Pública
de Rio Branco

(id.

307883377
)
.

No curso da investigação, o policial Walmir informou que o sistema de monitoramento da unidade prisional registrou imagens do apelado recolhendo os objetos
no pátio
. Acrescentou que,
quando

indag
ado, o apelado declarou
que assim agiu
a
pedido
de outro
detento (id.

307881360 - Pág. 13
)
.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo
ter
a sua credibilidade esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. (...) Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova (...)
” (STJ,
AgRg
no
HC
n. 939.833/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 9/4/2025).

Em suma, o apelado

foi flagrado por câmeras de segu
rança
da unidade prisional
ao
guardar e
transportar

droga que
, conforme admitiu na
fase policial,
não se destinava ao consumo pessoal
, conduta que se amolda ao delito de tráfico de drogas
.

Nesse contexto, comprovada
s
a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva, a ação penal deve ser julgada procedente para condenar o
apelado

Wesly
Laurentino
d
os Santos Rocha

pela prática do crime
descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Passa-se à dosimetria, nos termos do art. 68 do Código Penal.

3
. D
OSIMETRIA PENAL

3
.1. Pena-base

Na primeira fase
,
observada
s
as diretrizes do artigo 42 da Lei n. 11.343/06,
a
natureza e a quantidade da droga

(8
8
g de maconha) não justificam a exasperação da pena
.

A

culpabilidade
do agente não merece destaque, pois se revela normal à espécie.

O
apel
ado
possu
ía

02 (
duas
)
condenações

transitadas em julgado

na data dos fatos
(PEP n.

20000290520208110011
– id.

307881367
)
,
de modo que
uma delas será considerada para
caracterizar a reincidência e a outra
,
para justificar a valoração negativa dos
antecedentes
.

Não há elementos probatórios que permitam a negativação da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
não se afastaram da normalidade típica.

O
comportamento da vítima
não
deve ser sopesado, por se tratar de crime vago.

Assim, considerando a valoração negativa dos antecedentes, fixo a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão
e
5
5
0
(
quinhentos e
cinqu
enta
) dias-multa
.

3
.2. Pena provisória

Na segunda etapa,

conquanto o apelado
não
tenha sido interrogado em ju
í
zo, a sua confiss
ã
o extrajudicial foi amplamente utilizada para o convencimento do
magistrado
, motivo pelo qual deve ser
reconhecida
a atenuante prevista no artigo 65, III, ‘
d
’, do Código Penal.

Além disso, o apelado é reincidente específico, já que
, na data dos fatos,

ostentava

uma condenação por tráfico de drogas

(autos n. 3075-15.2017.811.0052).

Em razão de a confissão espontânea e a reincidência possuírem o mesmo grau de preponderância, nos termos do artigo 67 do Código Penal, impõe-se a compensação entre elas, mantendo-se
a sanção provisória
em

0
5
(
cinco
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão
e
5
5
0
(
quinhentos e
cinquenta
) dias-multa
.

3
.3. Pena definitiva

Na terceira fase, revela-se inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, pois não estão preenchidos os requisitos legais, uma vez que o
apelado
é reincidente e possui
maus
antecedentes.

Contudo,
considerando que o delito foi
cometido na dependência de es
tabelecimento prisional,
incide a causa
especial
de aumento de pena
prevista
no artigo
40, III, da Lei n. 11.343/06
,
razão pela qual

majoro
a pena em 1/
6
(um
sexto
),
fixando
a sanção definitiva
em

0
6
(
seis
) anos
e
0
5
(
cinco
) meses

de reclusão
e

6
4
0
(
seiscentos e
quar
enta
) dias-multa
, no valor unitário mínimo, haja vista a condição econômica do acusado.

3
.4. Regime prisional

Fixa-se o
regime inicial fechado
, haja vista o
quantum
de pena estabelecida e a reincidência do acusado, além da valoração negativa dos seus antecedentes (
CP,
art. 33, §§ 2º e 3º).

3
.5.
Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, pois não preenchidos os requisitos
previstos no artigo
44

do Código Penal.

4
. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para
a
fastar o reconhecimento da nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e,
comprovada a materialidade, autoria e tipicidade da conduta

conden
o

Wesly
Laurentino
d
os Santos Rocha

pela prática do crime de
tráfico de drogas, descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
0
6
(
seis
) anos
e
0
5
(
cinco
) meses
de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além da sanção pecuniária
de
6
4
0
(seiscentos e
quar
enta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025